Tribunal: CARF
Processo: 13837.001174/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.001174/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.676 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FRUMA EPSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES
CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/72. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante
serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente
preclusas.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar de matérias
novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por
violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no
âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.001174/2009-45
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001174/2009-45

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2004,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de modo que o crédito restou exigido
no montante total de R$ 8.207,01, incluindo-se aí a cobrança do imposto de renda suplementar, a
aplicação de multa de ofício e multa de mora e a incidência dos juros de mora (fls. 24/28).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 25/26, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 3.688,00 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00.
Fonte pagadora
CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.183.358/0001-
05 - J N F
CHERUBINI
ROUPAS- EPP

040.085.328-03
25.100,00
23.092,00
2.008,00
1.860,60
1.860,60
0,00
45.542.925/0001-
00 - SOLEIL
COSMETICOS
LTDA

040.085.328-03
21.000,00
19.320,00
1.680,00
1.245,60
1.245,60
0,00
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 3.308,61
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora
Beneficiário
IRRF Dirf
IRRF Declarado
IRRF Glosado
50.192.467/0001-59 - MPR
MERCANTIL PAULISTA DE
ROLAMENTOS LTDA
0,00
3.308,61
3.308,61
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001174/2009-45

A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação parcial de fls. 2 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 34/37, a 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que a contribuinte comprovado que os rendimentos omitidos correspondiam
às comissões cobradas pela administradora dos imóveis. Ao final, o referido acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o crédito tributário a ela
correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. VALORES LANÇADOS
CORRESPONDEM À TAXA ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO.
Afasta-se a tributação de rendimentos incorretamente lançados como omissão de
rendimentos de aluguel quando através de DIMOB e Comprovantes de Rendimentos
constata-se tratarem-se de parcela referente à taxa administrativa.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte restou cientificada do resultado da decisão de 1a instância em
28/01/2013 (fls. 42) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 43, protocolado em
08/02/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que, ainda que o presente Recurso Voluntário tenha sido
formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preencha os
demais pressupostos de admissibilidade, a matéria objeto do recurso diz com a glosa à
compensação de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 3.308,61, sendo que essa
matéria não foi impugnada e acabou sendo considerada pela autoridade julgadora de 1a instância
como matéria não impugnada e, portanto, não litigiosa, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72.
Ora, tendo em vista que tal questão não foi alegada em sede de impugnação e não
foi objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância, não poderia ter
sido suscitada em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001174/2009-45

que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas. Eis aí
o efeito devolutivo típico dos recursos.
Dito de outro modo, a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas
o conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal
é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso mesmo que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
E, aí, se o contribuinte acaba não contestando expressamente tais e quais matérias
objeto da autuação fiscal, tais matérias serão consideradas como não impugnadas e não poderão
ser suscitadas em outro momento processual em virtude da ocorrência da preclusão processual,
nos termos do que dispõe o artigo 17 do referido Decreto no 70.235/72. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando o princípio da não supressão de instância.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13837.001174/2009-45

“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
De todo modo, o que deve restar claro é que as alegações constantes do recurso
que não foram suscitadas na impugnação não devem ser conhecidas em virtude da ocorrência da
preclusão processual.
Com base em tais fundamentos, entendo pelo não conhecimento do presente
recurso voluntário, já que as alegações que são formuladas no recurso dizem respeito apenas à
matéria da glosa da compensação de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 3.308,61,
declarados como imposto retido na fonte por MPR MERCANTIL PAULISTA DE ROLAMENTOS
LTDA, a qual, a rigor, , já havia sido considerada pela autoridade julgadora de 1a instância como
matéria não impugnada e, por conseguinte, não litigiosa, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais foram consideradas pela autoridade
julgadora de 1a instância como matérias não impugnadas, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital